Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-95.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019631-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[K. F. P. P. (AGRAVANTE), ROSENILDO PACHECO - CPF: 024.195.821-01 (AGRAVANTE), CLEOMAR COREZZOLLA - CPF: 070.247.799-00 (AGRAVADO), S. P. P. (AGRAVANTE), ROSENILDO PACHECO - CPF: 024.195.821-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA MONICA DE JESUS SOUZA - CPF: 051.029.171-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR HERDEIROS DA FALECIDA TITULAR DO DOMÍNIO DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO ALEGADO DIREITO À REIVINDICAÇÃO DA COISA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA TITULARIDADE DO DOMÍNIO FACE AO ABANDONO E EXTINÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA PELO RÉU – DEMONSTRAÇÃO, PELO RÉU, DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA ASSINADO POR TODOS OS HERDEIROS DA FALECIDA – DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Além da presença de “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, a concessão da tutela de urgência depende da existência de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
” alegado (CPC, art. 300), e, tratando-se de ação Reivindicatória fundamentada no art. 1.228 do Código Civil, o reconhecimento da probabilidade do direito alegado exige individualização da coisa, demonstração da titularidade do domínio pela parte autora e, principalmente, a natureza injusta da posse ou detenção exercida pelo réu sobre a coisa reivindicada. 2. No caso, deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de tutela de urgência formulado em ação Reivindicatória ajuizada pelos herdeiros da falecida titular do domínio do imóvel se, para além da falta de demonstração da titularidade do domínio, posto que abandonado e extinto o processo de inventário, não há demonstração do exercício de posse injusta pelo réu, que adquiriu o imóvel mediante celebração de contrato de compra e venda com todos os herdeiros da titular da herança, inclusive os autores, enquanto representados pelo pai.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por KAYKY FERNANDO PACHECO PEGO e STHEFANY PACHECO PEGO, menores representados pelo pai Rosenildo Pacheco, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Reivindicatória c/c Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1004730-02.2021.8.11.0040), ajuizada pelos agravantes contra CLEOMAR COREZZOLLA, indeferiu pedido de
tutela de urgência
formulado para que fossem imediatamente imitidos na posse do Lote nº 11, Quadra nº 15, do Loteamento Jardim Amazônia, no Município de Sorriso/MT, por verificar que “
o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da Sr.ª Rosane Pacheco, o que não comprova a titularidade do imóvel pelos autores
”, e admitir que, “
apesar de alegarem que são filhos da proprietária já falecida, os autores não demonstraram a transferência de titularidade do bem, notadamente porque o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa em 17/04/2019
” (cf. Id. nº 65819291 dos autos de origem).

Os autores/agravantes afirmam que “
não se vislumbra dúvida sobre a propriedade do imóvel, pois, houve a morte da genitora das crianças/agravantes (Rosane Pacheco) e, com isso, automaticamente todos os bens que integram o patrimônio da
(falecida mãe)
são transferidos ao dos herdeiros/agravantes
”, sendo irrelevante a extinção do processo de inventário por abandono, já que o procedimento, segundo eles, constitui “
mera atenção ao Princípio da Continuidade do registro imobiliário
” (cf. Id. nº 107492957 - Pág. 6).

Sustentam, por outro lado, que “
as fotos que demonstram que o imóvel está sendo integralmente reformado sem a autorização dos agravantes
”, e explicam que o bem foi objeto de “
suposta venda informal da qual não houve registro ou procurações em cartório ou de escritura pública
” (sic – cf. Id. nº 107492957 - Pág. 8).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência “
para fins determinar a imissão na posse dos agravantes e, subsidiariamente, a suspensão de obra, construção, reforma, ampliação ou a continuidade da obra no imóvel objeto de litígio
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 107492957 - Pág. 10/11).

A decisão vinculada ao Id. nº 110690461 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido antecipatório, sendo posteriormente mantida pelo v. acórdão vinculado ao Id. nº 142735692, que, na Sessão de Julgamento do dia 30/08/2022, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelos autores/agravantes.

Conquanto tenha ofertado contrarrazões ao Agravo Interno (cf. Id. nº 127096658), intimado, o réu/agravado não apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (cf. certidão vinculada ao Id. nº

145968152).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Agravo de Instrumento e reforma da decisão agravada, por admitir que “
o caso em questão possui uma peculiaridade, o fato da reclamação partir dos herdeiros da titular do imóvel, eis que, configura-se, no caso, a consolidação do princípio de
Saisine
, de modo a evitar que o patrimônio do falecido permaneça sem titular e sujeito à usurpação por terceiros
”, e que, assim, “
há plausibilidade do direito apresentado pelos ora agravantes, justamente, porque há demonstração de domínio da coisa reivindicada
” (cf. Id. nº 149820691).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência sob os seguintes fundamentos:

“De outro viés, destaco que a ação reivindicatória tem respaldo no artigo 1.228, caput, do Código Civil, fundando-se no direito de sequela, atributo elementar do direito de propriedade, e compete ao proprietário não-possuidor contra o possuidor não-proprietário.

Assim, para que seja deferida a medida pleiteada, é necessária (i)
a individualização do imóvel,
(ii)
a comprovação de sua titularidade pelo autor e
(iii)
o exercício de posse injusta pelo réu
. (...)

Analisando os autos, observo que o imóvel foi individualizado, tendo sido apresentada a matrícula do bem no CRI de Sorriso/MT (Id 56607867 – pág. 4). Todavia, tal documento indica que
o imóvel objeto da demanda está registrado em nome da Sr.ª Rosane Pacheco, o que não comprova a titularidade do imóvel pelos autores
, já que está em nome da referida terceira.

Apesar de alegarem que são filhos da proprietária já falecida,
os autores não demonstraram a transferência de titularidade do bem
, notadamente porque
o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa
em 17/04/2019 (Id 56607880), o que também afasta o último requisito, qual seja, o exercício de posse injusta pelo requerido, já que
não houve sequer interesse dos autores no prosseguimento do inventário dos bens da proprietária do imóvel
.

Assim, neste juízo de cognição não exauriente, observo que os elementos trazidos nos autos mostram-se insuficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

Desta feita, o pleito somente poderá ser mais bem analisado passando pelo crivo do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória de urgência”
(cf. Id. nº 107492959 - Pág. 52/53 –
grifei
e
destaquei
).

Nas razões recursais, há defesa puramente retórica da tese de que o fato de o domínio do imóvel estar registrado em nome de sua falecida mãe não constitui óbice à sua reivindicação pelos herdeiros, já que o processo de inventário, segundo eles, visa apenas atender ao p
rincípio da continuidade do registro imobiliário.

Ocorre que, como bem anotado pelo MM. Juiz, o art. 1.228 do Código Civil assegura
ao proprietário
, e não aos seus herdeiros, o direito de “
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha
”, ou seja, o pronunciamento jurisdicional de imissão na posse exige demonstração da titularidade do domínio pelo requerente e, para além disso, o exercício de posse injusta pelo réu.

Ainda que se possa argumentar que o inventário visa apenas atender anseios burocráticos, já que, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, “
aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários
”, essa nuance não supre a necessidade de demonstração da detenção atual e registral, e não potencial e futura, do domínio da coisa reivindicada.

Para além disso, extrai-se das próprias razões recursais que o imóvel teria sido vendido ao réu, atual ocupante, o que o coloca em idêntica situação aos herdeiros/agravantes, qual seja, a de potencial detentor do domínio da coisa, sendo estes por força da sucessão e aquele por força contratual.

Os quatro parágrafos anteriores são mera reprodução dos fundamentos da decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão deduzida no Agravo de Instrumento, contra a qual se insurgiram os autores pela interposição de Agravo Interno, onde objetam dizendo, em suma, que
“
não há razão para se defender que a tutela estampada no artigo 1.288/CC só seria destinada àquele com ‘detenção registral’, haja vista que, além do dispositivo não fazer esta limitação, por força do artigo 1.784 do mesmo Código a propriedade dos bens do de cujus é automaticamente transferida aos seus herdeiros
”, e que, ao contrário do pontuado por referida decisão, seu domínio sobre o imóvel objeto da lide “
é certo e atual
” e não “
potencial e futuro
”, pois, “
ante o Princípio da Saisine, foi automaticamente transferido com a morte da genitora, a qual possuía o registro em seu nome
”, não havendo, portanto, “
motivo para excluir a tutela petitória dos herdeiros do titular do registro do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 118922958 - Pág. 2/4).

Sustentam, ainda, ser desacertada a pontuação decisória de que “
o imóvel teria sido vendido ao réu, atual ocupante, que o coloca em idêntica situação aos herdeiros/agravantes, qual seja, a de potencial detentor do domínio da coisa, sendo estes por força da sucessão e aquele por força contratual
”, argumentando que
“
não se pode comparar a propriedade dos autores com a suposta propriedade do réu, que teria adquirido o bem, uma vez que o contrato jurídico entabulado por este com quem quer que seja é completamente nulo, vez que realizado sem a anuência dos herdeiros
” (sic – cf. Id. nº 118922958 - Pág. 4).

O v. acórdão vinculado ao Id. nº
142735692, proferido na Sessão de Julgamento do dia 30/08/2022, negou provimento ao Agravo Interno sob os seguintes fundamentos:

“No presente Agravo Interno, a exemplo da conduta adotada no Agravo de Instrumento,
os recorrentes fazem defesa puramente retórica de que os arts. 1.288 e 1.784 do Código Civil albergam sua pretensão de serem imitidos na posse do imóvel cujo domínio ainda é registrado em nome de sua falecida mãe
,
passando ao largo das pontuações feitas pelo MM. Juiz de Primeiro Grau de que “o inventário ajuizado foi extinto pelo abandono da causa em 17/04/2019” e de que não há evidência de “exercício de posse injusta pelo requerido”
.

Além disso, rebatem a assertiva decisória de que seu domínio sobre o imóvel objeto da lide é “potencial e futuro”, ou seja,
tentam apenas afastar e/ou desconstituir os óbices à sua pretensão visualizados pelo MM. Juiz e pelo Relator
,
ao invés de demonstrar o efetivo preenchimento dos requisitos à concessão da tutela de urgência requestada, a saber, a prova do domínio sobre o imóvel corretamente individualizado e o exercício de posse injusta pelo réu
.

Quanto a esse último aspecto, cuja falta de demonstração é suficiente para obstaculizar a pretensão autoral/recursal,
os agravantes dizem apenas que é nulo o contrato subjacente à aquisição do imóvel pelo réu/agravado, “vez que realizado sem a anuência dos herdeiros”
.

Todavia,
conforme prova o instrumento do contrato anexado aos autos, todos os herdeiros da falecida proprietária figuraram como vendedores do imóvel, sendo os dois menores/agravantes representados pelo pai Silmar Ferreira Pego
(cf. Id. nº 127096662)”
–
grifei
e
destaquei
.

Quanto às considerações tecidas pelo i. Procurador de Justiça, representante do Ministério Público na sede recursal, de que “
há plausibilidade do direito apresentado pelos ora agravantes, justamente, porque há demonstração de domínio da coisa reivindicada, devendo ser reformada a r. decisão
”, destaco, “
data venia
”, que a própria manifestação ministerial pontua que, além da presença de “
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”, a concessão da tutela de urgência depende da existência de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
” alegado (CPC, art. 300), e que, tratando-se de ação Reivindicatória fundamentada precipuamente no art. 1.228 do Código Civil, “
o deferimento da medida enseja a individualização do imóvel, a comprovação de sua titularidade pelo autor, bem como o exercício de posse injusta pelo requerido
” (cf. Id. nº 149820691 - Pág. 2/3).

No caso, ainda que não exista dúvida da individualização adequada do imóvel reivindicado, a saber, o
Lote nº 11, Quadra nº 15, do Loteamento Jardim Amazônia, no Município de Sorriso/MT, objeto da matrícula nº 5.691 do SRI da Comarca de Sorriso/MT (cf. Id. nº 56607867 - Pág. 4), e ainda que, ignorando a extinção do processo de inventário por abandono, pudéssemos aplicar o princípio da “
Saisine
” para superar a falta de demonstração da titularidade dominial pelos autores, não haveria menor indicativo do exercício de posse injusta pelo réu/agravado, que, em contrarrazões ao Agravo Interno, exibiu cópia do instrumento do “
Contrato Particular de Compra e Venda de Lote Urbano
” celebrado com todos os herdeiros da titular do domínio.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC e do art. 1.228 do Código Civil,
desprovejo
o recurso.

Custas recursais pelos agravantes, observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023